Tribunal: TJDFT
Processo: 0752544-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0752544-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: LETICIA MARIHA ZABAGLIO RODRIGUES, GISELY BATISTA FERREIRA GRAVENA, BBS TEC COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de ressarcimento de valores no 0730166-96.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa nos sistemas Renajud e Infojud para procura de bens das Requeridas, nos seguintes termos (ID 178691633 – autos originários): Vistos, etc. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que houve omissão na decisão. Afirma que a decisão entendeu de forma equivocada que o Autor requereu novamente o bloqueio de valores no Sisbajud, quando na realidade se requer o bloqueio Sisbajud na modalidade reiterada (teimosinha). Alega omissão referente aos pedidos de bloqueio de veículos via RENAJUD e pesquisas pelo sistema INFOJUD, a fim de deferi-los e evitar a dilapidação patrimonial. Pretende corrigir a premissa equivocada de que os documentos apresentados seriam suficientes para comprovação do endereço da Embargada BBS Tech, pois estes apontam endereço diverso do apontado nos sites oficiais da própria empresa. Decido. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” No caso dos autos, verifica-se que a decisão de ID no 174754094 indeferiu o pedido de reiteração do arresto, ao fundamento de que não cabe a reiteração da medida, sem que tenha havido demonstração de mudança substancial na situação financeira da parte Ré, visto que a diligência sem essa demonstração mostra-se em perspectiva não útil ao processo. Por conseguinte, descabe, também, a pesquisa no RENAJUD ou no INFOJUD para procura de bens das partes Requeridas. Quanto ao endereço da Ré BBS TECH COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., a decisão consignou que a parte já indicou o endereço e juntou comprovante nos autos. Assim, o presente recurso se apresenta como mera insurgência aos termos da decisão, não restando configurado o vício apontado. Ademais, os embargos declaratórios não se destinam à reforma da decisão embargada, que deve ser manejada por meio de recurso próprio. μDispositivo Posto isso, nego provimento aos presentes embargos declaratórios. Em suas razões recursais, o Autor/Agravante esclarece que: i) na origem, trata-se de ação de ressarcimento de danos materiais ajuizada pelo Agravante em desfavor das Agravadas, diante do recebimento indevido de valores oriundos de fraude; ii) foi praticada fraude junto à agência da instituição financeira Agravante, mediante o uso de documentação e informações falsas e com auxílio de ex-funcionário do Banco; iii) a fraude praticada consistiu em abertura de contas e, posteriormente, contratação de empréstimo nomeado “FGTS Mais Ciclos”; iv) houve liberação do crédito do empréstimo contratado na conta bancária fraudulenta; v) observando o fluxo de transferência para pulverização dos valores fraudados, nota-se a transferência de R$ 78.000,00 da conta do cliente fraudado às Agravadas; v) as Agravadas se beneficiaram indevidamente da contratação fraudulenta de empréstimo. Assevera que: vi) na origem, o Juízo a quo deferiu a tutela requerida para realização de arresto cautelar mediante Sisbajud; vii) a medida obteve parcial êxito, bloqueando a quantia de R$ 500,02, R$ 1.134,17 e R$ 61.608,29 das Agravadas; vii) diante do parcial êxito na medida, requereu nova realização de pesquisas Sisbajud, Renajud e Infojud; viii) a decisão de ID 174754094 (autos originários) omitiu-se sobre os pedidos de pesquisa nos sistemas Renajud e Infojud, indeferindo o pedido de reiteração da pesquisa Sisbajud; ix) foi interposto embargos de declaração, o qual foi negado provimento. Requer a concessão de tutela recursal, alegando que: i) a probabilidade do direito restou devidamente comprovada em razão das Agravadas terem recebido os valores indevidamente creditados em contas abertas de modo fraudulento; ii) no procedimento penal foi expedido mandado de prisão de duas das Agravadas; iii) o perigo de demora está consubstanciado na evidente possibilidade das Agravadas se desfazerem do patrimônio obtido mediante transferência fraudulenta; iv) as transações bancárias evidenciam a intenção das Agravadas em dilapidarem o patrimônio. Ao final, pede o provimento do recurso para que seja realizadas as pesquisas nos sistemas Renajud e Infojud. Preparo efetuado (ID 54296344). É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. As custas foram devidamente recolhidas (ID 54296344). DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de ressarcimento de valores no 0730166-96.2023.8.07.0001, negou provimento aos embargos de declaração, indeferindo o pedido de pesquisa nos sistemas Renajud e Infojud para procura de bens das Requeridas. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisa nos sistemas Renajud e Infojud, trazendo como pano de fundo a possibilidade de realização dessas diligências, como forma de busca de satisfação do crédito. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em questão, (i) das alegações formuladas pelo Agravante, (ii) do processo de origem, bem como (iii) considerando os limites que essa cognição sumária permite, em sede de apreciação para fins de concessão de efeito suspensivo, entendo não estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão da tutela recursal. Isso porque, o receio trazido pelo Agravante em relação à temeridade quanto aos efeitos da não realização das pesquisas Renajud e Infojud em face da possibilidade de alienação dos bens e seus consectários, é alegado genericamente, e de maneira presumida, até porque em suas razões recursais, o Agravante afirma que foi emitido mandado de prisão em nome das Agravadas, tornando ainda mais controvertida a possibilidade de dilapidação do patrimônio. Trata-se, ainda, de matéria complexa, que se soma à natureza satisfativa do pedido, uma vez que o objeto da tutela, em sede de atribuição de efeito suspensivo ativo é, substancialmente, a mesma do mérito do agravo. Com isso, ao menos para fins de apreciação em sede de cognição sumária, entendo que não subsistem os requisitos, notadamente, o periculum in mora. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de dezembro de 2023 13:31:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador